Tribunal: TJDFT
Processo: 0044479-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0044479-55.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP APELADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator